Tribunal: TJDFT
Processo: 0739901-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739901-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SELMA GOMES DA SILVA MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão de descontos na conta corrente da agravada referente aos contratos no 20231330701 e 2023657142. O agravante sustenta que os descontos realizados estão em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, em razão da autorização expressa da agravada. Argumenta que a decisão agravada não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Defende a legalidade dos descontos e a desnecessidade da multa cominatória imposta, sob a alegação de que sua aplicação configura enriquecimento sem causa. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão agravada para afastar a multa e reconhecer a validade dos descontos em conta corrente. Preparo regular (id 76366825). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a suspensão de descontos na conta corrente da agravada referente aos contratos no 20231330701 e 2023657142. É comum que o consumidor contraia empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e, consequentemente, viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.[1] O Superior Tribunal de Justiça considera a prática válida, conforme expressou em diversas ocasiões.[2] O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.[3] O supramencionado Tema registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O reconhecimento da legalidade dos descontos diretos em conta bancária consentidos pelo consumidor permite concluir que é razoável condicionar a conclusão do negócio jurídico à aceitação da cláusula de irrevogabilidade dessa autorização quando ela for condição essencial para a concessão do empréstimo. A agravada não discorda do fato de que houve autorização contratual para desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo. O cerne da controvérsia é a possibilidade de ela revogar unilateralmente a autorização sem que antes haja a prévia repactuação das dívidas. A agravada requereu a interrupção dos descontos sem qualquer consequência por deixar de pagá-los, o que inviabiliza a manutenção da medida. O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Os referidos princípios contratuais clássicos e modernos são aplicáveis igualmente aos contratos de consumo, observadas as particularidades do microssistema jurídico de proteção do consumidor. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada.[4] O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada em uma análise perfunctória. A agravada autorizou expressamente os descontos como forma de obter os empréstimos em condições mais vantajosas, os quais não seriam concedidos nos mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, que não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Confira-se a redação dos arts. 6° e 9° da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN): Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Entendo ser de boa cautela a manutenção dos contratos neste momento processual. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289. [2] STJ, AgInt no REsp 1.922.486/CE, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019. [3] STJ, REsp 1.863.973/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15.3.2022. [4] MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da justiça contratual. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 397-398.